Tribunal: STF
Processo: HC 182490
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO. 
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Pires/SP, no processo nº 0000177-66.2018.8.26.0540, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 31 de julho de 2018, ante a suposta prática das infrações previstas nos artigos 180, § 1º (receptação qualificada), e 16, cabeça (posse ilegal de arma de fogo de uso restrito), da Lei nº 10.826/2003. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o recurso em habeas corpus nº 123.033/SP. O Relator desproveu-o. 
    Os impetrantes sustentam o excesso de prazo da custódia. Dizem estar o paciente preso, sem culpa formada, há 1 ano e 7 meses. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, o afastamento da custódia. No mérito, buscam a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, realizada em 16 de março de 2020, revelou que o processo-crime foi desmembrado, passando a tramitar sob o nº 0001944-50.2018.8.26.0505. Encontra-se concluso para sentença. Não se constatou a existência de decisão, formalizada pelo Juízo, concernente à manutenção da prisão preventiva do paciente, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. 
    A fase é de apreciação da medida acauteladora.
    2. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 13.964/2019, passou a dispor sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado.
    Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que levado em conta o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado o constrangimento ilegal resultante do excesso de prazo, revelando-se subsistente a custódia.
    O paciente está preso, sem culpa formada, desde 31 de julho de 2018. Uma vez não constatada a existência de ato posterior reiterando a necessidade da providência, tem-se desrespeitado o artigo 316, parágrafo único, surgindo configurado o excesso de prazo.
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja custodiado por motivo diverso da prisão preventiva formalizada no processo nº 0001944-50.2018.8.26.0505, da Primeira Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Pires/SP. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 17 de março de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator